Tribunal: TJBA
Processo: 8031035-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO + AGRAVO INTERNO n. 8031035-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA POSTERIOR AO FATO GERADOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução fiscal relativa à cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), referente ao exercício de 2012. A agravante sustenta que faz jus à isenção tributária prevista em legislação municipal superveniente e que há excesso de execução em razão da cobrança de juros superiores à taxa SELIC. Foi interposto ainda Agravo Interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o qual se mostra prejudicado, por se tratar de recurso com idêntico conteúdo ao principal. II. Questão em discussão 2.Discute-se a possibilidade de reconhecimento de isenção tributária instituída por lei posterior ao fato gerador e a alegação de excesso de execução com base em comparação entre juros legais e a taxa SELIC, no âmbito restrito da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3.O Agravo Interno deve ser julgado prejudicado, pois busca o mesmo resultado prático do Agravo de Instrumento, que se encontra pronto para julgamento. 4.Ainda que concisa, a fundamentação do recurso permite a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório, sendo, portanto, admissível. 5.A exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 393/STJ, admite apenas matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória. 6.A alegada isenção da TRSD, fundada em lei municipal editada em 2014, não alcança o fato gerador ocorrido em 2012, dada a irretroatividade das isenções legais, conforme o art. 176 do CTN e jurisprudência pacífica do STJ. 7.A alegação de excesso de execução, por envolver análise contábil específica, demanda dilação probatória, sendo incabível na via da exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese 8.Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CTN, arts. 176; CPC, arts. 485, IV a VI; 917, § 2º; 320. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; AgInt no REsp 1.843.949/SP; AgRg no Ag 1.333.229/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno n.º 8031035-84.2024.8.05.0000 no qual figuram como Agravante, ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, e como Agravado(a) MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02